Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721156-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA AGRAVADO: JOSE ALVES FERREIRA NETTO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2021 12:40:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator